Tribunal: STF
Processo: RE 1432608
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO COLETIVA E FRACIONAMENTO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.142/STF.



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.309.081- RG, sob a relatoria do Ministro Presidente (Tema 1142), fixou a seguinte tese de julgamento: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal”. Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem.



    2. Para divergir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, imprescindível é o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.